Tribunal: TJDFT
Processo: 0760067-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0760067-98.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA CALLACA GADIOLI FARAGE RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo, acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. A parte recorrente é aposentada e apresentou o contracheque informando que percebe uma renda mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), ou seja, renda mensal acima dos parâmetros definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, de até 5 salários mínimos. (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015) Com isso, conclui-se que a parte recorrente possui condições de arcar com as custas judiciais, sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família. Por fim, ressalto que as benesses da gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se a parte recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso e comprove no processo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito